Tribunal: TJMT
Processo: 1006587-68.2021.8.11.0045
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006587-68.2021.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA PEREIRA BATISTA COELHO - CPF: 621.187.222-49 (APELANTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DIGITAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PESSOA IDOSA – RELAÇÃO DE CONSUMO – VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR – OMISSÃO SANADA – NULIDADE CONTRATUAL – INDÍCIOS DE FRAUDE – RESTITUIÇÃO DE VALORES – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – PROCEDÊNCIA PARCIAL.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Na forma do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida.

Constatada a ausência de documentos comprobatórios dos contratos originários e de métodos adequados de validação de autorização, como a assinatura digital. A omissão da instituição bancária quanto à comprovação da contratação e refinanciamento indica possíveis irregularidades e fraudes na celebração do contrato digital impugnado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARIA PEREIRA BATISTA COELHO
contra o acórdão de ID nº 172732677 proferido por esta Câmara que desproveu o Recurso de Apelação Cível nº 1006587-68.2021.8.11.0045 apresentado em face decisão proferida nos autos da Ação Ordinária de Indenização, distribuída por
MARIA PEREIRA BATISTA COELHO

que julgou improcedente a pretensão autoral e, consequentemente, declarou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC.

Em suas razões de ID nº 173843159, a embargante sustenta que a decisão apresenta vício de omissão em razão de não terem sido apreciadas as teses acerca da vulnerabilidade do consumidor e da pessoa idosa na celebração de contratos digitais.

Questiona a validade do contrato digital, uma vez que se faz ausente a comprovação do consentimento expresso do contratante, bem como a ausência de assinatura digital ou registro de IP para a celebração do contrato digital.

Destaca que a Lei Estadual 11.692/2022, proíbe a celebração de contratos de empréstimos por telefone sem a assinatura de contrato e apresentação de documentos.

Ao final, requer o provimento do presente embargos para diante do efeito modificativo, prover o recurso de apelação para JULGAR PROCEDENTE os pedidos declarando a NULIDADE do contrato determinando as partes ao
status quo ante,
com a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, e em danos morais.

Contrarrazões sob Id. 175006175, pela rejeição dos embargos.

Em 09 de agosto de 2023, os embargos foram rejeitados por unanimidade, conforme Id. 178290694.

A embargante interpôs Recurso Especial, Id. 181098197.

Contrarrazões de Recurso Especial sob Id. 183809655.

Recurso Especial não admitido, Id. 186912672.

Agravo em Recurso Especial interposto sob Id. 191264182.

Contraminuta sob Id. 195336196, pelo desprovimento do agravo.

Em 29 de agosto de 2024, sobreveio a juntada de julgamento pelo E. STJ o qual determina
o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que realize novo julgamento dos embargos de declaração.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais que os embargantes pretendem efeitos infringentes em seu recurso com o aclaramento de questão que reputa estar omissa, qual seja, a falta de análise acerca da vulnerabilidade do consumidor e da pessoa idosa na celebração de contratos digitais, bem como a validade da celebração do contrato digital sem registro de consentimento e IP do equipamento utilizado pelo consumidor.

Compulsando os autos, em análise da decisão embargada e das razões apresentadas, durante o transcurso da lide, verifico que realmente não houve a análise da tese suscitada, motivo pelo qual, passo a enfrentar a tese desde já.

Pois bem.

Como se sabe,
a pessoa idosa goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, sendo asseguradas todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade
.

Neste sentido, o art. 4º do Estatuto da Pessoa Idosa determina que
nenhuma pessoa idosa será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei.

Incontroverso nos autos a ocorrência de relação de consumo entre as partes, conforme assentado nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

O enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Conforme estabelece o artigo 14, parágrafo terceiro, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a responsabilidade civil das instituições bancárias é de natureza objetiva, ou seja, estas respondem pela reparação dos danos causados a seus clientes em virtude de defeitos nos serviços prestados, independentemente de culpa. A exclusão do nexo causal apenas se verifica quando o fornecedor demonstra a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Nesse sentido, cumpre destacar que as operações de consignação de descontos para pagamento de empréstimos e cartão de crédito vinculados a benefícios da Previdência Social foram regulamentadas pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008.

Tal normativa prevê, em especial, a exigência de autorização expressa — por meio físico ou eletrônico — e a apresentação de documentos pessoais do contratante, impondo ainda à instituição financeira o dever de informar previamente ao beneficiário dados detalhados da operação, incluindo o valor total do crédito, a taxa de juros pactuada e eventuais acréscimos incidentes; o valor, o número e a periodicidade das prestações; o total final a ser pago em empréstimos pessoais ou o limite máximo de crédito em cartão; o início e o término dos descontos; e o CNPJ da agência ou do correspondente bancário responsável pela contratação, nos termos do art. 3º, inciso III, e do art. 21 da referida Instrução Normativa.

No caso concreto, o banco recorrido alega que os contratos questionados pelo recorrente dizem respeito a refinanciamentos e à portabilidade de contratos de empréstimos consignados anteriores, razão pela qual caberia à instituição financeira demonstrar a existência dos contratos originais, indicando o valor contratado, a quantidade de parcelas, as datas de início e término da vigência, além de especificar a instituição bancária originária dos referidos empréstimos, nos moldes exigidos pela Instrução Normativa mencionada, o que, todavia, não foi feito.

A omissão do banco recorrido em relação aos contratos que fundamentaram os alegados refinanciamentos e portabilidade permite inferir que há indícios de irregularidades e possível fraude nas contratações impugnadas, ainda que estas tenham sido realizadas por meio de plataforma digital com suposta assinatura fotográfica no momento da contratação.

Em que pese a juntada do contrato nestes autos, a instituição bancária deixou de juntar
os contratos anteriores, que deram origem à dívida repactuada.

Além disso,
todas as peças apresentadas são apócrifas e o réu deixou de comprovar que houve assinatura digital pela autora, por meio de Certificado Digital. Trata-se de pessoa simples e idosa, restando verossímil a assertiva de que não possui Certificado Digital.

Ainda, a referida selfie desacompanhada de prova de que a imagem tenha sido extraída de aplicativo de reconhecimento facial não se presta a suprir tal falta.

Do mesmo modo, a recorrente procedeu com a juntada de extrato bancário onde comprova o não recebimento dos valores supostamente contratados com a instituição bancária recorrida.

Neste sentido, é necessária a procedência do pedido, declarando a inexistência de negócio jurídico, já que o contrato não reúne os elementos necessários à sua formação.

Assim, sem prova da relação negocial impugnada, ainda que por meio de Certificado Digital, restou evidente o defeito na prestação do serviço bancário.

Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já fixou entendimento no sentido da ausência de comprovação de contratação por meio de assinatura digital, com o seguinte ementário:

“Ação declaratória c.c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Empréstimo consignado. Contratação não comprovada, ainda que por meio de assinatura digital. Documentos apócrifos. Selfie não comprova utilização de método de biometria facial. Inconsistências identificadas. Ausente prova da existência de anteriores contratos que justificasse a suposta renegociação. Indícios de fraude. Verossimilhança nas alegações autorais que permite a inversão do ônus probante nos termos do inc. VIII, art. 6º, do CDC. Cabível a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário, na forma simples. Dano moral configurado. Descontos mensais que implicaram em supressão indevida de parte do benefício previdenciário da autora. Quantum indenizatório. Critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada para parcial procedência da demanda. Recurso provido em parte. (TJ-SP - AC: 10043832820218260047 SP 1004383-28.2021.8.26.0047, Relator: Cauduro Padin, Data de Julgamento: 17/03/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2022)”

Desse modo, impõe-se a restituição de valores indevidamente descontados do benefício da recorrente, devendo ser realizada na forma simples e não em dobro, pois não evidenciada má-fé da instituição bancária, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
"a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor"
(AgInt no AREsp 1124791/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12/12/2017, DJe 18/12/2017).

Em relação à responsabilidade civil da recorrida em razão da falha na prestação de serviço, a
Súmula 479 do STJ aduz que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Deste modo, verifica-se a ocorrência de abalo moral indenizável, pois, a condição financeira da recorrente não é abastada, uma vez que sobrevive dos proventos oriundos de seu benefício previdenciário (Id. 164748414), de modo que os descontos efetuados pelo recorrido ainda que reduzidos interferem na sua subsistência.

Levando em conta a extensão do dano efetivamente demonstrado, entendo necessário e suficiente o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para indenizar os prejuízos morais sofridos.

Razão pela qual, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência das relações jurídicas impugnadas nos autos; e condenar o recorrido a restituir a recorrente a quantia descontada de seu benefício previdenciário, de forma simples, com correção monetária do desembolso e juros de mora da citação, bem como para condenar o recorrido a pagar ao recorrente o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente desde a presente data (Súmula 362, STJ) e com juros de mora de 1% desde a citação.

O ônus sucumbencial deve ser suportado pela parte apelada os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO dos embargos e
ACOLHO-OS
para esclarecer a omissão apresentada, fazendo constar no fundamento do acórdão embargado os termos e fundamentos desta decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024